Tribunal: STF
Processo: AP 1063
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face do réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, CPF nº 259.215.096-04, pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual datada de 5/4/2024 a 12/4/2024, o Ministro ANDRÉ MENDONÇA pediu destaque do julgamento do mérito da ação penal, após o voto deste Ministro Relator que rejeitou a preliminar e julgou procedente a ação penal para condenar o réu FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, tendo sido acompanhado pelo Ministro FLÁVIO DINO.



    Em 28/9/2025, a Defesa de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA informou que “o filho do Peticionário, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa (doc. 1 – certidão de nascimento), sofreu acidente na cidade de São Paulo. Enquanto trafegava de moto/bicicleta, chocou-se com um caminhão e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, conforme constante do Registro de Ocorrência Policial realizado pela própria unidade hospitalar (doc. 2)”.



    Na mesma data, deferi o pedido formulado e autorizei o deslocamento de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA (CPF nº 259.215.096-04), pelo período estritamente necessário à viagem entre os dias 28/9/2025 a 6/10/2025, na cidade de São Paulo, devendo se locomover apenas pelo perímetro do local em que ficará hospedado: Av. Rebouças, 1490, Apt. 12, Bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05402-100 – endereço do filho do Peticionário e a localização do Hospital das Clínicas, no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, CEP 05403-000, São Paulo/SP.



    Em 3/10/2025, deferi o pedido formulado e autorizei a extensão do período de deslocamento anteriormente concedido a FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, pelo período estritamente necessário à permanência do réu, para acompanhar o filho internado, na cidade de São Paulo



    Em 29/10/2025, a defesa de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA solicitou nova autorização para o deslocamento do requerente à cidade de São Paulo até o dia 13/11/2025, assim como, mudança de endereço, argumentando, em síntese que “o filho do Peticionário precisou ser novamente internado na data de ontem, 28/10, sem previsão de alta em virtude do desenvolvimento de grave quadro infeccioso, aguardando ainda a submissão a dois novos procedimentos cirúrgicos nos próximos dias” (eDoc. 303).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs. 304-306).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 24/11/2023, concedi a liberdade provisória de FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia”.



    O filho do requerente, Lucas Bertolacini Fusco Pessoa, precisou ser novamente internado, em 28/10/2025, sem previsão de alta, em razão de processo infeccioso, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, conforme Relatório Médico, destacando que o paciente “deve permanecer internado para o procedimento cirúrgico e para iniciar antibioticoterapia, sem previsão de alta médica, pois o tratamento dessa condição pode ser arrastado, devido a gravidade e extensão do ferimento do paciente”(eDoc.304)



    A defesa solicitou a extensão da autorização por mim concedida anteriormente, considerando que o filho do réu foi novamente internado, sem previsão de alta, aguardando novo procedimento cirúrgico e para tratamento dessa nova condição, assim como a mudança de endereço para o cumprimento das medidas cautelares impostas, no Condomínio Edifício Gold Star, Rua Visconde da Luz n.º 123, Apto. 801, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04537-070 – endereço do filho do Peticionário e local em que este ficará hospedado (eDoc.306).



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a extensão do período de deslocamento anteriormente concedido a FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA, pelo período estritamente necessário à permanência do réu, para acompanhar o filho internado, na cidade de São Paulo, devendo locomover-se apenas pelo perímetro do local em que ficará hospedado: Condomínio Edifício Gold Star, Rua Visconde da Luz n.º 123, Apto. 801, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04537-070 e a localização do Hospital das Clínicas, no endereço Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155, CEP 05403-000, São Paulo/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.



    Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente